Tribunal: STF
Processo: Rcl 57426
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Vibra Energia S/A, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo n. 575-34-2017.5.05.0006), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 4-10): 



    “Como já dito, requerimento de sobrestamento foi apresentado em demanda em que discute o deferimento de adicional de periculosidade, parcela esta integrante do complemento da RMNR, verba já recebida pelo autor da demanda originária da reclamação de origem e dedução dos valores a este título, cuja parcela já integrante da fórmula RMNR). O objeto fático fixado é incontroverso, conforme decisão reclamada ora anexada. 



    É nítido que o acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Gabinete do Ministro Relator Luiz José Dezena da Silva), acima destacado e objeto da presente reclamação, fora proferido em desobediência à decisão cautelar proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos da PET nº 7.755, assim consignada: (…).



     Deixou de observar a decisão que determinou o prosseguimento da ação e rejeitou o sobrestamento no caso, no entanto, que foi proferida decisão na fase de conhecimento do processo originário deferindo em parte o pedido feito pelo autor dessa e condenando a ora reclamante ao pagamento do adicional de periculosidade (parcela esta integrante da base de cálculo da RMNR e complemento da RMNR, como reiteradamente apontado). (…).



    Considerando que a condenação do adicional de periculosidade objeto da execução tem como parcela integrante em sua base de cálculo a parcela ‘Complemento RMNR’, em face da Medida Cautelar nº 7.755, faz-se necessário o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 1.251.927 (Recursos Extraordinários Interpostos Nos Autos De N. 21900- 13.2011.5.21.0012) e do trânsito em julgado do julgamento dos Recursos Extraordinários interpostos nos IRR’s nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012 e pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca da uniformização da matéria em comento. 



    (…). Neste contexto, não há dúvidas que o prosseguimento da ação n. 0000575-34.2017.5.05.0006 – em especial ainda enquanto pendente de julgamento dos RE 1.251.927 (RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS NOS AUTOS DE N. 21900- 13.2011.5.21.0012), em que existente a contenda acerca dos valores relativos ao pagamento do adicional de periculosidade, poderá trazer à Reclamante danos irreparáveis ou de difícil reparação, especialmente com o tumulto processual face da base de cálculo da parcela a ser reconhecida com o trânsito em julgado do julgamento referenciado e continuidade da execução da demanda originária, oportunidade em que caberá à presente o pagamento de parcela de cuja a existência ou não do direito é justamente o objeto de apreciação da PET 7.755/DF e/ou dedução/compensação dos valores já recebidos a igual título (…). 



    Na ação que originou a decisão reclamada (acórdão proferido nos autos TST-Ag-AIRR575-34.2017.5.05.0006), o empregado da VIBRA apresentou a pretensão de perceber o adicional de periculosidade, por conta das especificidades do seu labor. 



    Conforme se extrai da documentação que acompanha a presente Reclamação, a matéria discutida naqueles autos n. 0000575-34.2017.5.05.0006, acaso mantido o prosseguimento da ação, pode ensejar na existência de decisões conflitantes entre a demanda originária com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e a liberação de valores indevidos, com a existência de enriquecimento indevido do autor da demanda originária, não obstante o valor correspondente já tenha sido abarcado pelo benefício referente à Remuneração Mínima por Nível e Região (RMNR) instituída pela Petrobrás aos seus empregados, por meio dos instrumentos coletivos, valor este já indicado e em vias de liberação indevida na ação a qual se busca o sobrestamento. 



    Em decorrência do número envolvendo discussão acerca do complemento da RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime) e a base de cálculo para a sua apuração, em 21/06/2018, o Tribunal Superior do Trabalho concluiu o julgamento dos IRR nº 21900-13.2011.5.21.0012 e 118- 26.2011.5.11.0012, tendo aprovado a seguinte tese: (…).



    No presente caso, como já destacado acima, o pedido de suspensão do processo foi rejeitado pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Gabinete do Ministro Relator Luiz José Dezena da Silva), em sede de agravo interno interposto em face de decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator Luiz José Dezena da Silva. 



    Portanto, conforme destacado acima, a postulação não foi atendida, descumprindo a 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Gabinete do Ministro Relator Luiz José Dezena da Silva), em sede de agravo interno interposto em face de decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator Luiz José Dezena da Silva a determinação proferida por esta mais alta Corte, que foi clara ao decidir ‘manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator.’ (sem grifos no original).”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “suspender os efeitos da decisão reclamada e, consequentemente, suspender prosseguimento da demanda originária de nº 0000575-34.2017.5.05.0006, em especial eventual execução e medidas constritivas em face da VIBRA ENERGIA S.A, determinando o sobrestamento do processo enquanto perdurar os efeitos da medida cautelar deferida na PET 7.755 do Supremo Tribunal Federal.”. No mérito, requer “seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja reformada a decisão de origem e, por consequência, deferido o sobrestamento enquanto perdurar os efeitos da medida cautelar deferida na PET 7.755 do Supremo Tribunal Federal.”. (eDoc. 1, fls. 18-19).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 16/12/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se em trâmite.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria.



    Em decisão publicada no dia 6/8/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. 



    Observa-se, portanto, que a controvérsia dos autos gira em torno de pretensão, do ora interessado da decisão impugnada, de obter dentre outras verbas trabalhistas, o pagamento de adicional de periculosidade, cuja parcela integra a base de cálculo da RMNR, conforme consignado na cláusula quinta do ACT pactuada entre as partes: Será pago sob o título de Complemento da RMNR a diferença resultante entre o valor da Remuneração Mínima por Nível e Regime de que trata o caput e o Salário Básico (SB) acrescido do Adicional de Periculosidade, sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR. Logo, posterior decisão proferida no processo paradigma poderá impactar diretamente nos valores a serem executados na demanda. 



    Posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, negou provimento ao agravo no agravo de instrumento em recurso de revista, interposto pela Petrobrás, sob o fundamento de ausência de transcendência da causa (edoc. 17, fls. 1-5). Via de consequência, manteve a decisão do TRT-1ª Região (edoc. 17, fl. 4): 



    “A perita concluiu no laudo de id. 82710b8: ‘Baseado nos documentos anexados nos autos e de estudo de campo realizado in loco, e análise do histórico ocupacional do Reclamante, e tendo como fundamento a Portaria do MTE n.º 3214/78, NR - 16 e seus anexos, conclui esta perita que AS ATIVIDADES E OPERAÇÕES DESENVOLVIDAS PELO RECLAMANTE ERAM PERIGOSAS, com base nos preceitos e definições da legislação em vigor que regulamenta a matéria. 



    Este é o parecer da Perita que submete a apreciação deste Juízo, emitido com embasamento em literatura científica, na legislação em vigor, na experiência como Engenheira de Segurança do Trabalho, Perita Judicial e segundo sua consciência, lembrando que o Laudo Pericial não faz a coisa julgada, traz os elementos para a Douta decisão do Juízo’. 



    Registra-se que o laudo pericial trouxe fundamentação convincente, tendo sido elaborado a partir de(a): análise dos autos; depoimento do reclamante e dos prepostos da ré; levantamento dos riscos nos locais de trabalho e das atividades desenvolvidas pelo reclamante; e levantamento fotográfico. 



    Não se constata na referida prova técnica qualquer omissão, contradição, imprecisão ou inconsistência. A perita respondeu aos quesitos formulados pelas partes de forma clara e objetiva, prestando todos os esclarecimentos necessários. 



    É cediço que o laudo da pericial não vincula o magistrado, pois constitui apenas um dos subsídios para formação de sua convicção e não o único substrato para alicerçar o julgamento; todavia, no caso em análise, não há elementos nos autos capazes de infirmar as conclusões da perícia técnica. Desse modo, conclui-se que o reclamante desenvolveu trabalho perigoso, lhe sendo devido o adicional de periculosidade. Logo, a sentença não merece reparos neste aspecto. 



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso ordinário da reclamada.”.



    O TST indeferiu o pedido de sobrestamento do feito nos seguintes termos:



    “DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – MEDIDA CAUTELAR N.º 7755 



    A reclamada pugna pela suspensão do feito, em razão da determinação exarada pela Suprema Corte, quando do exame da cautelar de n.º 7755. 



    Sem razão. 



    Cotejando o teor do acórdão regional, com o pedido ora deduzido, o que verifico é que não há debate algum acerca da base de cálculo do adicional de periculosidade, o que demonstra a impertinência da pretensão formulada. Nego provimento.”. 



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 575-34-2017.5.05.0006, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.812 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 575-34-2017.5.05.0006, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente